Tribunal: TJMT
Processo: 1050128-61.2024.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1050128-61.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[RODRIGO FERREIRA PINTO - CPF: 303.537.408-29 (AGRAVADO), RAFAEL TORSI DE OLIVEIRA - CPF: 028.206.481-85 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE REGULARIZACAO E MONITORAMENTO AMBINTAL (AGRAVANTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONVERSÃO DE MULTA AMBIENTAL. APLICAÇÃO RETROATIVA DO DECRETO ESTADUAL N. 275/2023. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE E DO
TEMPUS REGIT ACTUM
. NORMA VIGENTE À ÉPOCA DO PROTOCOLO DO PEDIDO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. CONTROLE JUDICIAL LIMITADO À LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e, em reexame necessário, ratificou sentença concessiva de segurança no Mandado de Segurança n. 1050128-61.2024.8.11.0041, determinando à autoridade coatora que observasse os percentuais de desconto previstos no Decreto Estadual n. 1.436/2022, conforme a legislação vigente à data do protocolo do pedido de conversão da multa ambiental.

II. Questão em discussão

2. Examina-se se é cabível a aplicação retroativa do Decreto Estadual n. 275/2023 — mais gravoso — a pedido de conversão de multa protocolizado durante a vigência do Decreto Estadual n. 1.436/2022, e se a impetração de mandado de segurança exige dilação probatória.

III. Razões de decidir

3. O pedido de conversão foi protocolizado em 16.09.2022, sob a égide do Decreto Estadual n. 1.436/2022, sendo incontroverso que a decisão administrativa (Despacho n. 242/2024) aplicou, de forma retroativa, o novo Decreto n. 275/2023.

4. O art. 70 do Decreto n. 1.436/2022 determina que a apreciação do pedido observe o momento de sua apresentação, não havendo alteração deste dispositivo pelo Decreto n. 275/2023.

5. Assim, deve ser aplicada a redação original do §1o do art. 68 do Decreto n. 1.436/2022, vigente à época do requerimento, em respeito aos princípios da legalidade, da segurança jurídica e da irretroatividade das normas administrativas.
6. A controvérsia é de direito e está suficientemente demonstrada por prova pré-constituída, sendo desnecessária dilação probatória. O controle judicial limita-se à verificação da legalidade do ato administrativo, não configurando invasão de mérito.

7. O Agravo Interno repete as razões do recurso de apelação e não enfrenta os fundamentos da decisão agravada, razão pela qual deve ser mantida.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
“A decisão administrativa sobre pedido de conversão de multa ambiental deve observar a legislação vigente à época do protocolo do requerimento, sendo vedada a aplicação retroativa de norma mais gravosa, em observância aos princípios da irretroatividade, da legalidade e do
tempus regit actum
.”

Dispositivos relevantes citados:
Decreto Estadual no 1.436/2022, arts. 68 e 70; Decreto Estadual no 275/2023, arts. 3o e 4o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AgInt no MS no 1042589-78.2023.8.11.0041, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.03.2025, DJE 11.03.2025; TJMT, RN e Ap no 1035205-64.2023.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.03.2025, DJE 26.03.2025; TJMT, EDcl no MS no 1014729-68.2024.8.11.0041, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31.07.2025, DJE 31.07.2025; TJMT, AI no 1000643-84.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.06.2025, DJE 23.06.2025
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e em reexame necessário ratificou a sentença proferida no Mandado de Segurança n. 1050128-61.2024.8.11.0041, impetrado por
Rodrigo Ferreira Pinto.

A sentença apelada e sob reexame concedeu a segurança para determinar às autoridades coatoras que observem os percentuais de desconto estabelecidos no Decreto Estadual n. 1.436/2022 quando da data do protocolo do requerimento de conciliação/conversão da multa, bem como a fase em que o Processo Administrativo n. 31995/2022 se encontrava na oportunidade, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei.

O Agravante sustenta que inexiste prova pré-constituída, tratando-se de matéria que demanda dilação probatória.

Defende a ausência de ilegalidade ou abuso de poder.

Sustenta que o requerimento do Agravado não vincula os agentes públicos, que devem analisar a correta tipificação e consequência jurídica prevista legalmente, nos termos do art. 70 do Decreto n. 1436/2022, especialmente em se tratando de atos ilícitos ambientais.

Afirma que não há direito adquirido em se tratando de matéria ambiental e a alteração do patamar de desconto adotado se dá em grandezas diferentes em decorrência da gravidade da ilicitude praticada que, no presente caso, indicaria a necessidade de maior reparação, não se admitindo a aplicação da teoria do fato consumado.

Alega que o processo administrativo discutido tem natureza complexa, apenas se completando com a homologação da adesão ao programa de recuperação, de modo que até que tal ato ocorra não há que se falar em direito adquirido, até porque haveria violação ao princípio da máxima proteção ao meio ambiente.

Assevera que se trata do mérito do ato administrativo, o que foge ao controle do Poder Judiciário.

Requer a reforma da decisão monocrática para que seja dado provimento ao recurso de apelação.

O Agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA.VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

O Estado de Mato Grosso interpôs o presente Agravo Interno contra a decisão monocrática que ratificou a sentença sob reexame e negou provimento ao recurso de Apelação do Agravante.

A decisão agravada assim fundamentou a negativa de provimento e ratificação da sentença de 1o Grau:

“ Como relatado, trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação, da sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente, a qual concedeu a segurança para determinar a aplicação, no processo administrativo do apelado, das disposições do Decreto Estadual n 1.436/2022.

A parte apelada instruiu a inicial com todos os documentos comprobatórios, estando presente a prova pré-constituída do direito alegado.

A controvérsia que fundamenta o recurso e a impetração do Mandado de Segurança, origina-se da autuação do apelado, Auto de Infração n. 22573219, com a consequente instauração de Processo Administrativo Ambiental n. 31995/2022.

O apelado protocolizou no processo administrativo, na data de 16/9/2022, o requerimento de conciliação, com pedido de conversão da multa decorrente da autuação, a fim de que fosse concedido desconto no valor da multa.

Destaca-se que estava vigente, em referida data, o Decreto Estadual n.1.436/2022.

Todavia, o órgão ambiental não proferiu decisão sobre referido pedido até 27/8//2024, quando foi proferido o despacho n. 242/CCA/SGPA/SEMA/2024, readequando o percentual de desconto sem considerar a legislação vigente na data de protocolo do pedido de conversão da multa, ou seja, aplicou a norma vigente na data do despacho, após a alteração promovida pelo Decreto n. 275, de 9/5/2023.

O apelado impetrou este Mandado de Segurança, fundamentando que a autoridade coatora não poderia conceder o desconto mediante aplicação da nova redação dada ao art. 68 do Decreto 1.436/2022 pelo Decreto 275/2023, de 9/5/2023, porque quando protocolizou o pedido de conversão, estava em vigor a redação original do Decreto Estadual 1.436/2022.

A sentença concluiu que devem ser aplicadas as disposições da redação original do Decreto Estadual n. 1.436/2022, com os seguintes fundamentos:

“ (...)

Ocorre que, apesar da interpretação apresentada pelo órgão ambiental estadual, é importante destacar que as normas de caráter processual obedecem ao preceito do tempus regit actum, de modo que os atos processuais são regidos pela lei em vigor no momento em que são praticados.

Posto isso, considerando que o Decreto Estadual n. 275/2023 entrou em vigor na data de sua publicação, em 10.05.2023 (art. 5°), bem assim, que a data do protocolo do requerimento de conversão da multa (Protocolo n. 36385/2022 – 16.09.2022) é anterior a sua vigência, devem ser observadas as disposições contidas na redação então vigente do Decreto Estadual n. 1.436/2022.

(...)”

Com efeito, a redação original do art. 68 do Decreto Estadual 1.436/2022 dispõe:

“ Art. 68 No âmbito do Programa de Conversão de Multas em Serviços de Preservação, Melhoria e Recuperação da Qualidade do Meio Ambiente, a conciliação promoverá o desconto no valor da multa consolidada, observados os seguintes parâmetros:

I - 60% (sessenta por cento) quando o requerimento for apresentado por ocasião da manifestação de interesse;

II - 50% (cinquenta por cento) quando o requerimento for apresentado até a emissão da decisão de primeira instância; e

III - 40% (quarenta por cento) quando o requerimento for apresentado até a emissão da decisão de segunda instância.

§1o Quando a infração objeto de conversão configurar conduta de menor potencial ofensivo, assim compreendidas aquelas que não configuram crime ambiental ou se enquadrem no art. 61 da Lei Federal no 9.099/1995, o desconto no valor da multa consolidada será de:

I - 90% (noventa por cento) quando o requerimento for apresentado por ocasião da manifestação de interesse;

II - 80% (oitenta por cento) quando o requerimento for apresentado até a emissão da decisão de primeira instância; e

III - 70% (setenta por cento) quando o requerimento for apresentado até a emissão da decisão de segunda instância.

§2o Para fins de aplicação dos descontos previstos neste artigo, deverá o valor da multa ser atualizado.

§3o Independentemente do valor da multa aplicada, o autuado fica obrigado a reparar integralmente o dano que tenha causado.

§4o O valor resultante do desconto não poderá ser inferior ao valor mínimo legal previsto no Art. 75 da Lei no 9.605/1998.”

O art. 70 de referido decreto dispõe que:

“Art. 70. Compete ao Núcleo de Conciliação Ambiental, à autoridade julgadora ou aos presidentes do CONSEMA e CEHIDRO decidir sobre o pedido de conversão da multa, a depender do momento de sua apresentação.

§ 1o O Núcleo de Conciliação Ambiental, a autoridade julgadora ou os presidentes do CONSEMA e CEHIDRO poderão em decisão motivada deferir ou não o pedido de conversão de multa formulado pelo autuado, avaliando na oportunidade se a proposta atende aos pressupostos de correção da infração, das medidas mitigadoras ou compensatórias.

§ 2o Não caberá recurso da decisão que indeferir o pedido de conversão da multa aplicada”.

Já o Decreto Estadual 275/2023 altera dispositivos do Decreto Estadual 1.436/2022:

“ Art. 3o Fica alterado o caput do Art. 66 do Decreto no 1.436 , de 18 de julho de 2022, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 66. O autuado poderá requerer a conciliação ambiental com a conversão da multa em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente:

(.....)"

Art. 4o Fica alterado o § 1o do art. 68 do Decreto no 1.436 , de 18 de julho de 2022, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 68. (.....)

(.....)

§ 1o Quando a infração objeto de conversão não estiver relacionada a qualquer forma de exploração florestal, supressão de vegetação nativa ou não configurar crime ambiental, o desconto no valor da multa consolidada será de:

(.....)"

Vê-se, portanto, que a alteração da redação do §1o do art. 68 do Decreto 1.436/2022, promovida pelo Decreto 275/2023, implica na alteração das condições de aplicação dos descontos de referido parágrafo.

Contudo, não houve alteração do art. 70 do Decreto 1.436/2022, o qual permanece com sua redação original, ou seja, a decisão sobre o pedido de conversão da multa deve levar em conta o momento da apresentação do pedido.

Com isso, escorreita a conclusão do julgador de primeiro grau, pois a aplicação do §1o do art. 68 com a nova redação no caso do apelado, que apresentou o pedido na vigência da redação original de referido dispositivo, configura ilegalidade.

A regra adotada pelo ordenamento jurídico é de que a norma não poderá retroagir, ou seja, a lei nova não será aplicada às situações constituídas sobre a vigência da lei revogada ou modificada (princípio da irretroatividade), exceto em casos expressamente ressalvados em lei. Este princípio objetiva assegurar a segurança, a certeza e a estabilidade do ordenamento jurídico.

Não se trata, portanto, de ingerência no mérito do ato administrativo, mas sim de aplicação da legislação vigente de acordo com o que dispõe a própria legislação, pois o controle judicial visa assegurar a legalidade.

Destaca-se que ao direito intertemporal, ou conflito de normas no tempo, de forma geral, aplica-se o princípio "tempus regit actum".

Neste sentido é o posicionamento deste Tribunal:

“ EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONVERSÃO DE MULTA AMBIENTAL. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO REQUERIMENTO. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

7. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "A análise de pedido de conversão de multa ambiental deve ser realizada com base na legislação vigente à época do requerimento, em observância ao princípio da irretroatividade das normas."

(N.U 1042589-78.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 11/03/2025)

DIREITO AMBIENTAL E CONSTITUCIONAL - APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA - CONVERSÃO DE MULTAS AMBIENTAIS -APLICAÇÃO RETROATIVA DE DECRETO - PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Tese de julgamento: "É vedada a aplicação retroativa de normas processuais, devendo ser observados os percentuais de desconto vigentes à época da protocolização do requerimento de conversão de multa ambiental."

(N.U 1035205-64.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 26/03/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONVERSÃO DE MULTA AMBIENTAL. NORMA VIGENTE À ÉPOCA DO PROTOCOLO DO PEDIDO. OMISSÃO CONFIGURADA. EFEITOS MODIFICATIVOS. RECURSO PROVIDO.

(...)

Tese de julgamento:

“1. A decisão administrativa sobre pedido de conversão de multa ambiental deve observar a norma vigente à época do protocolo do requerimento, nos termos do art. 70 do Decreto Estadual no 1.436/2022.

2. A superveniência de norma mais restritiva não se aplica retroativamente a pedidos tempestivamente formulados sob a égide de regramento anterior, por força dos princípios da legalidade, da proteção da confiança legítima e da irretroatividade administrativa.”

(N.U 1014729-68.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO AMBIENTAL. DESCONTO PARA CONVERSÃO DE MULTA AMBIENTAL. APLICAÇÃO RETROATIVA DE NORMA MAIS GRAVOSA. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS NORMAS JURÍDICAS. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

5. A aplicação retroativa de norma mais gravosa ao administrado, sem previsão expressa, fere os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima (CF/1988, art. 5o, XXXVI; LINDB, art. 6o).

6. O Decreto Estadual n. 275/2023 não prevê aplicação retroativa, devendo prevalecer o princípio da irretroatividade das normas jurídicas.

7. Jurisprudência consolidada do TJMT e do STJ reconhece a aplicação da legislação vigente à época do protocolo do pedido administrativo, em respeito à segurança jurídica e ao princípio tempus regit actum.

(N.U 1000643-84.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2025, Publicado no DJE 23/06/2025)

Por tais razões, deve ser ratificada a sentença que determinou à autoridade impetrada a adoção dos parâmetros legais exigidos pela legislação vigente à época do pedido do apelado, e deve ser negado provimento ao recurso de apelação.

Diante disso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação e, em sede de reexame necessário, RATIFICO a sentença.”

Nas razões deste Agravo Interno o Agravante repete as mesmas alegações do recurso de apelação.

Conforme já fundamentado na decisão monocrática, o pedido de conciliação e desconto da multa foi protocolizado em 2022, na vigência da redação original do Decreto Estadual n. 1.436/2022, sendo tal fato incontroverso.

Com a inicial foi juntado o Despacho n.242/2024 da SEMA, proferido em 27/8/2024, no qual consta que o Agravado apresentou pedido de conciliação e conversão da multa em 16/9/2022 e foi concedido desconto de 60%, mediante a aplicação dos percentuais com a alteração promovida pelo Decreto 275/2023.

Portanto, o órgão ambiental somente decidiu sobre o pedido quase dois anos depois de agravado ter protocolizado, e aplicando a legislação vigente no momento da decisão e não legislação vigente quando do protocolo do pedido.

Logo, não há que se falar em ausência de prova pré-constituída e necessidade de dilação probatória.

Conforme constou da decisão agravada, a própria norma estadual, no caso o art. 70 do Decreto n. 1.436/2022, dispõe sobre a competência para decidir sobre o pedido de conversão da multa, a depender do momento da apresentação do pedido, restando claro que a administração deve considerar o momento do protocolo do pedido.

Tal fundamento não foi impugnado no Agravo Interno.

Assim, a decisão do órgão ambiental contraria a própria legislação estadual.

Também a decisão agravada consignou a aplicação do princípio da irretroatividade e do "tempus regit actum", fundamento este que também não foi impugnado no Agravo Interno.

Enfim, o Agravo Interno é mera repetição do Recurso de Apelação, sem se referir aos fundamentos da decisão agravada para negar provimento ao recurso, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025